Tribunal: TJMT
Processo: 1004404-56.2023.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004404-56.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO LUZINEY MAIA RIBEIRO - CPF: 043.570.583-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO HENRIQUE ALVES VALENTIM - CPF: 029.804.491-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO JOSE DE ARAUJO - CPF: 044.859.621-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE LUZIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 028.918.481-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CLINICA FONO VITA (VÍTIMA), MARCELA LEITE DE ANDRADE - CPF: 409.166.238-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1. ALMEJADA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA – ADEQUADA COMPENSAÇÃO PARCIAL –
QUANTUM
MANTIDO – 2.

VINDICADA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 66 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO RELEVANTE ALEGADA PELA DEFESA NÃO COMPROVADA

– 3.

ALMEJADA A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL

–
IMPOSSIBILIDADE – DESCONTO QUE NÃO DARIA AZO À ALTERAÇÃO DO MODO PRISIONAL – PONDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -

4.

PREQUESTIONAMENTO – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Tratando-se de agente multirreincidente, é inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pois, nesse caso, a última assume um caráter preponderante, devendo ser efetuada somente a compensação parcial entre ambas. Precedentes.

2.
Inexistindo comprovação da presença de circunstância relevante que justifique a redução da pena, é descabido o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP; não se prestando a tal fim a mera alegação de que o apelante é dependente químico.

3.
In casu
, a escolha do regime fechado para início da expiação da pena não está pautada exclusivamente no
quantum
de punição, mas principalmente na condição de multirreincidente do réu, de modo que eventual desconto do tempo de prisão cautelar sequer influenciaria na determinação do regime inicial de cumprimento da condenação, competindo ao Juízo da Execução Penal a detração do tempo de segregação provisória, no momento oportuno, a teor do que preceituas o art. 387, § 2º, do CPP.

4.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FRANCISCO LUZINEY MAIA RIBEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO LUZINEY MAIA RIBEIRO
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º 1004404-56.2023.811.0045, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal, em decorrência da prática do delito tipificado no
art. 157,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 180993580, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante se insurge em face da reprimenda imposta, vindicando a
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, além da incidência da
atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal
, uma vez que é dependente químico e incorreu na prática delitiva tão somente porque estava sob efeito de psicotrópicos. Ao final, formula pedido genérico de
detração do período em que permaneceu segregado cautelarmente
, com consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, e
prequestiona
a matéria debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 180993583, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 182777164, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Dessume-se dos autos eletrônicos que
FRANCISCO LUZINEY MAIA RIBEIRO
foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal judicial, restou
condenado
pelo delito de
roubo
porque, no dia
11 de maio de 2023
, por volta das 11h00min, no estabelecimento denominado “Fono Vita – Fonoaudiologia Especializada”, localizada na Avenida Vitória Régia, n.º 1052-W, bairro Bandeirantes, na cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, subtraiu para si, coisas alheias móveis consistentes em
01 (um)
notebook
, marca
Samsung
, cor preta, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais)
;
01 (um)
notebook
, marca
Samsung
, avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
;
01 (um)
notebook
, marca
Sony
Vaio, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais)
;
01 (um) celular da marca
Samsung
, cor azul, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais)
;
a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie
; e
uma aliança de ouro, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, pertencentes à vítima
Marcela Leite de Andrade
.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
:

No caso concreto, a autoridade judiciária destacou que o réu ostenta
“
5 (cinco) condenações
, sendo
todas pelo delito de roubo
(0000069-50.2019.8.11.0045; 0001337-42.2019.8.11.0045; 0001296-75.2019.8.11.0045; 0001299-30.2019.8.11.0045 e 1002872-52.2019.8.11.0045)”
[ID 180993574]; as quais transitaram em julgado anteriormente aos fatos que ora se aprecia.

À vista disso, na segunda fase do cálculo dosimétrico, reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea e utilizou-se das condenações de n.º
0001337-42.2019.8.11.0045, n.º 0001296-75.2019.8.11.0045, n.º 0001299-30.2019.8.11.0045 e n.º 1002872-52.2019.8.11.0045, para reconhecer a incidência da agravante da reincidência, motivo pelo qual agravou a sanção basilar em
1⁄4 (um quarto).

Em suas razões recursais, o apelante vindica a retificação da dosimetria penal, mediante a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Contudo, entendo que a pretensão
não merece acolhida
.

Isso porque, a despeito do firme entendimento de que as circunstâncias referentes à confissão espontânea e a reincidência do agente são igualmente preponderantes, à medida que se relacionam com a personalidade do agente, é igualmente certo que
o ordenamento jurídico o excepciona nas hipóteses que versam sobre indivíduo multirreincidente
, quando, então, possibilita-se a prevalência da agravante sobre a atenuante, a fim de prestigiar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ilustrativamente:

“(...) 1. Nos casos de multirreincidência, não é cabível a compensação integral dessa agravante com a confissão espontânea, porquanto, nessas hipóteses, exige-se maior reprovação do que a dispensada a quem seja reincidente em razão de um único evento delituoso, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade
. Em outras palavras, a pena imposta na espécie deve considerar a preponderância da multirreincidência sobre a confissão”.
(STJ - AgRg no HC n. 584.294/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).

Na mesma toada, este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
. (Enunciado Orientativo n.º 41 da TCCR/TJMT, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Partindo dessas premissas, e tendo em linha de conta que o recorrente é comprovadamente multirreincidente específico em crimes patrimoniais, tenho por escorreito o posicionamento adotado em primeira instância, no sentido de reconhecer a preponderância da agravante sobre a atenuante da confissão espontânea, com a manutenção do acréscimo operado na r. sentença condenatória, na ordem de 1⁄4 (um quarto), por se tratar de
fração aquém
daquela já ratificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto em destaque:

“(...) COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE 1/3 UTILIZADA
. MINORANTE DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente, como no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado (...)”.
(STJ - AgRg no HC n. 462.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021.) – destaquei.

Diante do exposto,
rejeito
a pretensão defensiva, mantendo incólume o acréscimo realizado em primeiro grau, na ordem de 1⁄4 (um quarto).

2.

Da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal:

De outro lado, a i. Defesa requer o reconhecimento da atenuante genérica disposta no art. 66 do Código Penal, ao argumento de que o réu somente cometeu o delito patrimonial porquanto estava sob influência de substância entorpecente, haja vista tratar-se de indivíduo comprovadamente dependente químico.

Todavia, a tese
não faz jus à acolhida
.

Isso porque, a despeito dos judiciosos argumentos expendidos nas razões recursais, não se descura que a prática delitiva que ora se aprecia não é fato isolado na vida de
FRANCISCO
– que, conforme bem aquilatado na r. sentença objurgada, ostenta outras 05 (cinco) condenações por crimes da mesma natureza; de modo que a aplicação da aludida atenuante consistiria em uma espécie de estímulo à renitência criminosa do réu, o que não se admite.

Demais disso, conforme bem aquilatado pelo i. representante do
Parquet
de primeira instância, certo é que, além de irrelevante para fins de atenuação da pena do indivíduo que optou por fazer do crime o seu meio de vida, a dependência química do réu sequer restou devidamente comprovada nos autos. E como é sabido, a comprovação de tal condição clínica não pode ser suprida pelos depoimentos testemunhais, porquanto passível de constatação mediante realização de exames médicos, os quais sequer foram requeridos pela i. Defesa no momento oportuno.

A propósito, é esse o posicionamento adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça:

“[...] A atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal somente deve ser aplicada quando presente circunstância não prevista expressamente em lei, que demonstre a ocorrência de fato indicativo de menor culpabilidade do agente,
não a justificando a singela adução de que se trata de indivíduo dependente químico, até mesmo porque entendimento contrário seria incentivar a prática de ilícitos por pessoas que igualmente se encontrem nessa situação
.”
(
vide
N.U 0002769-02.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021). Grifei.

Portanto, não estando comprovada a presença de circunstância relevante que justifique a redução da pena, é descabido o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP.

3.

Do abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena:

Sem tecer maiores considerações acerca da temática, a i. Defesa vindica a
“detração do período em que o réu ficou preso, ao fixar o regime no qual cumprirá sua pena” sic
– ID 180993580, pág. 03.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a norma positivada no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal não trata de execução penal, mas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena a ser imposto pelo Juízo da condenação, por ocasião da sentença, quando se computará o período pelo qual o réu permaneceu preso provisoriamente, para fins de escolha do modo inicial de execução da reprimenda.

Significa dizer que tal providência constitui encargo do Juízo da fase de conhecimento
apenas quando o desconto do tempo de prisão repercutir no regime inicial e resultar no abrandamento da modalidade prisional
, caso contrário, incumbirá ao Juízo da fase de execução efetuar a detração, nos termos do art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/1984 (Lei da Execução Penal).

Por sinal, esta é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
2
. A detração do tempo de prisão cautelar não repercutirá no regime prisional, pois, conforme se observa, ainda que descontado o alegado período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta, não haveria alteração do regime inicial fixado
(semiaberto), considerando que a reprimenda final não alcançaria patamar inferior a 4 anos. 3. A pretensão de ver reconhecida a progressão de regime pelo Juízo sentenciante não pode prosperar, pois é
matéria afeta à competência exclusiva do Juízo das Execuções. O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal versa sobre a detração e não sobre a progressão de regime, instituto próprio da execução penal
. 4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido”.
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.086.399/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022) – destaquei.

Isso posto, observa-se que na hipótese dos autos o almejado decréscimo do tempo em que o apelante esteve sob custódia cautelar
sequer

resultará na alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda
, porquanto foi estabelecida a forma mais gravosa ao réu diante
“do tempo da pena privativa de liberdade aplicada, péssimos antecedentes do réu e da multirreincidência”
(ID 180993574).

À vista disso, verifica-se que a escolha do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda não está pautada exclusivamente no
quantum
de punição, mas principalmente na condição de multirreincidente de
FRANCISCO
, a possibilitar um maior rigor Estatal na repreensão do crime; restando, portanto, escorreitamente justificada a imposição do regime mais gravoso.

Em idêntico sentido já decidiu o c.
STJ
:

“[...] A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.”
(
vide
AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023). Destaquei.

Em sendo assim,
improcedente
a pretendida aplicação da regra do art. 387, §2º, do CPP; motivo pelo qual
mantem-se o regime inicial fechado
, conforme estabelecido na r. sentença objurgada.

4.

Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO LUZINEY MAIA RIBEIRO
,

mantendo incólume

a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º 1004404-56.2023.811.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024